Tribunal: TJDFT
Processo: 0025084-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14974209) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido à credora LUIZA ROSA CONCEICAO CANDIDO. O Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília solicitou, nos termos do ofício de ID 13646756, a transferência dos valores referentes ao presente precatório, destinados ao Credor LUIZA ROSA CONCEICAO CANDIDO, para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor constante na planilha de ID 14974209 para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília , referente à Ação de Interdição n. 2004.01.1.059616-5. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília, em resposta ao ofício supramencionado, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Após, não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento do saldo remanescente na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios